Tribunal: TJSP
Processo: 2051501-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indisponibilidade de Ativos Financeiros. "Teimosinha". Admissibilidade. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a indisponibilidade de ativos financeiros, utilizando a ferramenta "teimosinha".
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da decisão que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indisponibilidade de Ativos Financeiros. "Teimosinha". Admissibilidade. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a indisponibilidade de ativos financeiros, utilizando a ferramenta "teimosinha".
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da decisão que deferiu a indisponibilidade de ativos financeiros da agravante, utilizando a ferramenta "teimosinha".
III. Razões de Decidir
3. A utilização da ferramenta "teimosinha" é legítima e visa a efetividade da execução, conforme o princípio da efetividade da execução e o art. 797 do CPC.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: A utilização da ferramenta "teimosinha" é legítima para garantir a efetividade da execução.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 109, art. 797, art. 833, inciso IV, art. 854.
TJSP, Agravo de Instrumento 2164561-75.2021.8.26.0000, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, 38a Câmara de Direito Privado, j. 24/08/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 2071032-02.2021.8.26.0000, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, 32a Câmara de Direito Privado, j. 25/05/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2153195-39.2021.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, 35a Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2022.